Tribunal: TJDFT
Processo: 0725860-90.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. CLÁUSULA DE AVISO PRÉVIO DE 60 DIAS PARA CANCELAMENTO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. COBRANÇA INDEVIDA DE MENSALIDADES POSTERIORES AO CANCELAMENTO. DEU-SE PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou o pedido de gratuidade de justiça e julgou improcedente a pretensão de declaração de nulidade da cobrança de mensalidades relativas ao período posterior ao pedido de cancelamento de plano de saúde coletivo empresarial.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica que recolheu as custas processuais; e (ii) estabelecer se é válida a cláusula contratual que exige aviso prévio de 60 dias para o cancelamento de plano de saúde coletivo, com consequente cobrança das mensalidades nesse período.
III. Razões de decidir
3. Conforme a Súmula 481 do STJ, “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. No caso, não houve comprovação da impossibilidade e ocorreu o pagamento voluntário das custas processuais.
4. A Resolução Normativa no 455/2020 da ANS revogou o art. 17, parágrafo único, da RN no 195/2009, que previa a necessidade de aviso prévio de 60 dias para rescisão imotivada de planos de saúde coletivos, em cumprimento à decisão proferida na Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.5101.
5. A cláusula contratual que mantém tal exigência revela-se abusiva e nula de pleno direito, por impor desvantagem exagerada ao consumidor e violar os princípios da boa-fé objetiva e da equidade, conforme o art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.
6. Inexistindo comprovação de uso dos serviços após o pedido de cancelamento, é indevida a cobrança de mensalidades posteriores à solicitação de rescisão do contrato.
IV. Dispositivo
7. Deu-se parcial provimento ao apelo.
____________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CDC, art. 51, IV; CC, art. 884. Jurisprudência relevante citada: STJ e TJDFT — Acórdãos no 1781434 (Rel. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, j. 03.11.2023) e no 1975776 (Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 27.02.2025); ACP no 0136265-83.2013.4.02.5101 (TRF-2).